Tribunal: TJSP
Processo: 2268101-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. INADMISSIBILIDADE. CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO CARACTERIZADO. REUNIÃO DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Relação societária. Declinação da competência pelo Juízo a quo. Inadmissibilidade. Ação de partilha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. INADMISSIBILIDADE. CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO CARACTERIZADO. REUNIÃO DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Relação societária. Declinação da competência pelo Juízo a quo. Inadmissibilidade. Ação de partilha de bens com causa de pedir e pedido distintos. Conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes não caracterizado. Reunião das causas para julgamento conjunto afastada. Rito especial da ação de exigir contas incompatível com procedimento comum.
Recurso provido.